Tribunal: TJES
Processo: 0000577-17.2019.8.08.0065
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000577-17.2019.8.08.0065
PETIÇÃO CÍVEL (241)
REQUERENTE: IVANETE BONOMO TONETO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS (VENLAXINA, TRAZODONA E ALPRAZOLAM). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO. COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DE FÁRMACOS DO SUS E RISCO DE PIORA DO QUADRO CLÍNICO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. REGISTRO NA ANVISA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré (fls. 46/55 do vol. 001, parte 03), que julgou procedente o pedido inicial para condenar, solidariamente, o Estado e o Município de Jaguaré ao fornecimento dos medicamentos Venlaxin 150mg (Venlafaxina), Trazodona 150mg (Donaren Retard) e Alprazolam 2mg à recorrida, portadora de Artrite Reumatoide, Fibromialgia e Depressão.

Irresignado, o Estado interpôs recurso inominado e, em suas razões recursais, sustenta, em síntese: (i) a ilegitimidade passiva do Estado e a necessidade de chamamento da União; (ii) a inexistência de prova da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS (Tema 106 do STJ); (iii) a ausência de justificativa técnica idônea; e (iv) a aplicação do Tema 793 do STF para direcionamento da obrigação ao Município, por tratar-se de medicamentos de atenção básica.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
destaca-se que a controvérsia reside no dever do Estado de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Conforme extrai-se, o Estado alega omissão quanto ao Tema 793 do STF, buscando o direcionamento exclusivo ao Município. Todavia, a jurisprudência consolidada no STF e no STJ afirma que
"o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados"
(RE 855.178/SE).

No caso concreto, a solidariedade é a regra e a divisão administrativa interna de competências não pode servir de óbice ao direito fundamental à saúde (Art. 196, CF/88).

Outrossim, o recorrente alega que a recorrida não comprovou a ineficácia dos substitutos do SUS. Contudo, o laudo médico fundamentado e circunstanciado, exarado por médica especialista (Reumatologista, CRM/ES 7000), é explícito ao afirmar que a paciente já utilizou outros medicamentos da lista do SUS sem melhora ou apresentando efeitos colaterais severos. Cito a transcrição do laudo presente nos autos:

[...] O medicamento VENLAFAXINA 150mg pode ser substituído? Não. Porque a paciente já usou outros medicamentos e não houve melhora do quadro. O medicamento TRAZODONA 150mg pode ser substituído? Não. Porque a paciente já fez uso de outros medicamentos e apresentou efeitos colaterais.

Portanto, restam atendidos os requisitos do Tema 106 do STJ (REsp 1.657.156/RJ): i) Imprescindibilidade, comprovada por laudo médico que atesta o risco de "piora no quadro de dor" sem a medicação; ii) Incapacidade financeira, sendo a autora assistida pela Defensoria Pública; e iii) Registro na ANVISA.

Por fim, embora o Parecer Técnico da SESA (Parecer nº 452/19) indique alternativas como Amitriptilina ou Fluoxetina, o laudo da médica assistente rebate pontualmente essa tese, informando a falha terapêutica anterior da paciente com tais fármacos.

Insta salientar que o julgador não está adstrito ao parecer administrativo quando há evidência clínica específica de refratariedade ao tratamento padrão.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem.

CONDENO
a parte recorrente (vencida) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em que 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e art. 27 da Lei 12.153/09.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)